Tribunal: STJ
Processo: 5005707-11.2021.8.24.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979331 - SC
(2025/0226592-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: O A DE Q
ADVOGADOS
: MIGUEL TELLES DE CAMARGO - SC008098A
FABIANO FERREIRA DE QUEIROZ - SC027649
AGRAVADO
: L A L DE S
ADVOGADO
: RODRIGO MOREIRA DOS SANTOS - SC022592
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: ausência de prequestionamento; ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ; deficiência do cotejo analítico e ausência
de indicação do dispositivo objeto da divergência, ambas à luz da Súmula n. 284
do STF.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de procedimento comum visando anulação de acordo
de dissolução de união estável e partilha de bens.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55102200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b308ec6a-405c-4a80-a08c-149f24cfad82

6. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa prevista
no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a majoração
art. 1.021,
dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III - RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à Súmula n. 7 do STJ, à deficiência do
cotejo analítico (Súmula n. 284 do STF) e à ausência de indicação do dispositivo
objeto da divergência (Súmula n. 284 do STF).
9. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV - DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a
fase de conhecimento ou é desprovido.”
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
5/9/2022;
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
28/3/2017;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55102200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b308ec6a-405c-4a80-a08c-149f24cfad82

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b308ec6a-405c-4a80-a08c-149f24cfad82

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979331 - SC
(2025/0226592-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: O A DE Q
ADVOGADOS
: MIGUEL TELLES DE CAMARGO - SC008098A
FABIANO FERREIRA DE QUEIROZ - SC027649
AGRAVADO
: L A L DE S
ADVOGADO
: RODRIGO MOREIRA DOS SANTOS - SC022592
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: ausência de prequestionamento; ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ; deficiência do cotejo analítico e ausência
de indicação do dispositivo objeto da divergência, ambas à luz da Súmula n. 284
do STF.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de procedimento comum visando anulação de acordo
de dissolução de união estável e partilha de bens.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54040387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:53
Código de Controle do Documento: f68c5b66-8386-429a-9346-88fc03d8e154

6. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa prevista
no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a majoração
art. 1.021,
dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III - RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à Súmula n. 7 do STJ, à deficiência do
cotejo analítico (Súmula n. 284 do STF) e à ausência de indicação do dispositivo
objeto da divergência (Súmula n. 284 do STF).
9. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV - DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a
fase de conhecimento ou é desprovido.”
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
5/9/2022;
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
28/3/2017;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54040387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:53
Código de Controle do Documento: f68c5b66-8386-429a-9346-88fc03d8e154

Trata-se de agravo interno interposto por O. A. DE Q. contra decisão
monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 843-844) que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial por incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ, ao fundamento de que não houve impugnação específica
de todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida pelo Tribunal de origem (fls. 785-787).
A parte agravante alega, em síntese (fls. 848-864), que impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, afirmando que suas
teses não demandam reexame de provas; afirma ter realizado o cotejo analítico e
indicado os dispositivos objeto da divergência (Súmula n. 284 do STF); defende
ter demonstrado violação aos arts. 11, 141, 320, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil; pontua que houve prequestionamento, inclusive
implícito (art. 1.025 do Código de Processo Civil).
Argumenta negativa de prestação jurisdicional e requer a reconsideração
da decisão ou o provimento do agravo interno para viabilizar o processamento do
agravo em recurso especial e, ao final, do próprio recurso especial, com a anulação
do acórdão que rejeitou os embargos de declaração e, subsidiariamente, a reforma
do acórdão recorrido.
Requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da
decisão monocrática ou sua submissão ao colegiado, pleiteando o conhecimento do
agravo em recurso especial e do recurso especial, com anulação do acórdão dos
embargos de declaração e afastamento da multa do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil (fls. 848-864).
Documento eletrônico VDA54040387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:53
Código de Controle do Documento: f68c5b66-8386-429a-9346-88fc03d8e154

Contrarrazões às fls. 868-873, em que se pleiteia o não conhecimento ou
o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, além da majoração dos honorários recursais.
Parecer do Ministério Público às fls. 887-889 pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de procedimento comum visando anulação de
acordo de dissolução de união estável e partilha de bens.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
prequestionamento, ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
Súmula n. 7 do STJ, deficiência de cotejo analítico – Súmula n. 284 do STF e
ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência – Súmula n. 284 do
STF (fls. 785-787).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 7 do STJ, a
deficiência do cotejo analítico – Súmula n. 284 do STF e a ausência de indicação
do dispositivo objeto da divergência – Súmula n. 284 do STF (fls. 843-844).
Conforme exposto na decisão de fls. 843-844, não contestou
adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida em que, no
agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar genericamente a inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ e a transcrever ementas sem efetuar o cotejo analítico, além
Documento eletrônico VDA54040387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:53
Código de Controle do Documento: f68c5b66-8386-429a-9346-88fc03d8e154

de não indicar de forma precisa os dispositivos legais sobre os quais se alegaria
divergência, tal como apontado pela decisão de admissibilidade do Tribunal de
origem (fls. 785-787).
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. Caberia à
parte agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise das teses
jurídicas referentes às alegadas violações aos arts. 11, 141, 320, 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil não demandaria reexame de fatos e provas
dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, “a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias” (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
No tocante ao dissídio jurisprudencial (alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal), a decisão de admissibilidade do recurso especial (fls. 785-
787) registrou a deficiência do cotejo analítico e a ausência de indicação do
dispositivo objeto da divergência (Súmula n. 284 do STF).
O agravo em recurso especial deixou de infirmar tais fundamentos de
forma específica e suficiente, limitando-se a colacionar ementas e precedentes sem
realizar o confronto entre trechos do acórdão recorrido e dos paradigmas, nem
indicar os dispositivos legais federais sobre os quais recairia a divergência. Nessa
Documento eletrônico VDA54040387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:53
Código de Controle do Documento: f68c5b66-8386-429a-9346-88fc03d8e154

linha, a jurisprudência desta Corte é pacífica: “A mera transcrição de ementas e
excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico capaz de
evidenciar a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente
para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes.”
(AgInt no
rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.198.031/SC,
julgado em
.
2/10/2023)
Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. A Corte Especial
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade: “pode o relator ‘não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada’ – o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
(...). A decisão que não admite o recurso especial (...) é incindível e,
art. 932
assim, deve ser impugnada em sua integralidade” (EAREsp 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de
fls. 843-844).
30/11/2018,
Assim, permanece hígida a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada”.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54040387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:53
Código de Controle do Documento: f68c5b66-8386-429a-9346-88fc03d8e154

hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
. No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
3/4/2017)
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54040387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:53
Código de Controle do Documento: f68c5b66-8386-429a-9346-88fc03d8e154

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.979.331 / SC
Número Registro: 2025/0226592-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057071120218240024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O A DE Q
ADVOGADOS : MIGUEL TELLES DE CAMARGO - SC008098A
FABIANO FERREIRA DE QUEIROZ - SC027649
AGRAVADO
: L A L DE S
ADVOGADO
: RODRIGO MOREIRA DOS SANTOS - SC022592
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : O A DE Q
ADVOGADOS : MIGUEL TELLES DE CAMARGO - SC008098A
FABIANO FERREIRA DE QUEIROZ - SC027649
AGRAVADO
: L A L DE S
ADVOGADO
: RODRIGO MOREIRA DOS SANTOS - SC022592
TERMO
Documento eletrônico VDA55077314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 901d505a-45e0-4884-91dc-7eda5ec53c98

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 901d505a-45e0-4884-91dc-7eda5ec53c98